Tribunal: STF
Processo: RE 113685
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-30
Data de publicação: 1987-06-30

Ementa:
ICM. Isenção na importação de matéria-prima. Creditamento do valor da isenção.
O princípio da não cumulatividade visa a não permitir a tributação em cascata, ou a superposição de cargas tributárias incidentes de operação para operação, na circulação de mercadorias. Se o produto é favorecido com isenção, na primeira operação, o valor desta há de ser deduzido na operação subsequente.
O industrial importador da matéria-prima tem direito a se creditar do valor do imposto isento, não sendo necessária a demonstração de que o imposto foi ou não transferido ao consumidor, no preço do produto, uma vez que a sua dedução é da técnica da tributação.
Recurso extraordinário conhecido e provido.